Tribunal: TJSP
Processo: 1045696-41.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débitos c/c indenização por dano moral e tutela de urgência. Débito prescrito incluído na plataforma "Serasa Limpa Nome". Prescrição que impede a cobrança judicial da dívida, mas não a existência da obrigação natural. Portal de renegociação de dívida que não equivale à inclusão no cadastro de inadimplentes. Ausência de dano moral indenizável.

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débitos c/c indenização por dano moral e tutela de urgência. Débito prescrito incluído na plataforma "Serasa Limpa Nome". Prescrição que impede a cobrança judicial da dívida, mas não a existência da obrigação natural. Portal de renegociação de dívida que não equivale à inclusão no cadastro de inadimplentes. Ausência de dano moral indenizável. Precedentes desta Corte. Sentença de improcedência mantida. Recurso improvido.